Tribunal: TJSP
Processo: 1500611-96.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500611-
96.2020.8.26.0576, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante FERNANDO
SOARES MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-96.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 13.225
Apelação no 1500611-96.2020.8.26.0576
Comarca: Nova Granada
Apelante: Fernando Soares Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação.
Tráfico
de
drogas.
Prova
segura.
Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei Antidrogas.
Impossibilidade. Condenação mantida. Pena e regime
mantidos. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 174/177, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Fernando Soares Marques foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo. Ao réu foi deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou buscando a desclassificação
para o delito do artigo 28 da Lei Antidrogas (fls. 183/187).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 194/197) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 215/220), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-96.2020.8.26.0576 -Voto no
3
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Noticiam os inclusos autos que no dia 28 de janeiro de 2020,
por volta das 15h42min, na Rua José Antonio da Silva, n.
400, Vila Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Nova
Granada, FERNANDO SOARES MARQUES guardava,
para fins de tráfico, 120 (cento e vinte) porções de cocaína na
forma de 'crack', pesando 21,300g (vinte e um gramas e
trezentos miligramas), conforme laudo de constatação prévia
de fls.21/23, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.”
A materialidade delitiva restou atestada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 02), pelo boletim
de ocorrência (fls. 07/08), pelo laudo de constatação provisória (fls.
22/23), pelo exame químico-toxicológico (fls. 55/57) e pela prova oral
colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo
de constatação provisória: 21.3 gramas de crack.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-96.2020.8.26.0576 -Voto no
4
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Afonso Guimarães Prates Filho, policial militar, disse que o réu
e sua esposa possuem várias denúncias do envolvimento com o tráfico.
Recebeu denúncia através das crianças do PROERDE, que ambos
traficavam e de que a droga ficava enterrada. Passando próximo da
residência dos réus, eles levantaram e saíram andando. Retornaram ao
local em que estavam sentados, e encontraram a terra um pouco
mexida, onde encontraram 08 (oito) porções, sendo que cada porção
tinha 15 (quinze) pedras de 'crack'. Indagado, o réu confirmou a
propriedade da droga.”
“Na delegacia, o réu confessou o crime.”
“Saulo Ângelo Conde Dias, policial militar, confirmou a versão
do colega de farda dizendo que havia denúncias sobre o casal que
praticava o tráfico. A droga estava escondida debaixo da terra e o réu
confirmou a prática do tráfico.”
“Em seu interrogatório, Fernando Soares Marques disse que é
viciado no consumo de 'crack' e passou por dificuldades. A situação
financeira precária e em razão de seu vício no consumo de 'crack', por
desespero, resolveu pegar umas drogas para traficar. Confirma a
propriedade da droga.”
A leitura da prova coletada e o exame dos autos do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-96.2020.8.26.0576 -Voto no
5
autorizam concluir que a existência material do crime imputado na
inicial acusatória e a responsabilidade penal dele decorrente foram
cabalmente demonstradas.
Com efeito, a confissão do réu restou corroborada pelo restante
do conjunto probatório, mormente pelos depoimentos dos policiais
militares, os quais relataram que averiguando notícias anônimas, que
indicavam a prática do comércio de drogas por um casal e o respectivo
local, com a informação adicional de que escondiam as porções de
substâncias destinadas à venda, enterrando-as. Lá encontraram o réu e
sua esposa que, ao perceberem a aproximação policial, procuraram
deixar o local . Foram, contudo, abordados. Próximo ao casal,
encontraram as drogas descritas na denúncia, ocultas sob a terra.
Indagado, o réu confessou a traficância.
Como se vê, a prova dos autos é segura no sentido de que o réu
foi o autor do tráfico de drogas narrado na denúncia. Há a confissão
ofertada em juízo, em consonância com os depoimentos dos policiais e a
apreensão das drogas e de dinheiro.
Neste contexto, descabida qualquer pretensão de desclassificação
da conduta. Não é demasiado lembrar que “... a mera condição de
usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a
culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os
usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do
próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a
outra. (TJSP, AC no 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França
Carvalho, j. 05/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-96.2020.8.26.0576 -Voto no
6
Passa-se à análise das sanções.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42 da Lei no
11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, a pena permaneceu inalterada por força do entendimento
constante na Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira fase, tendo em vista tratar-se de réu primário, de bons
antecedentes e que não se dedica às atividades criminosas nem integra
organização criminosa, foi corretamente aplicada a causa de diminuição
prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração máxima de
2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Pelos mesmos motivos, considerando o quantum da pena
imposta, bem como a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
correta a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo. Diante desse quadro, andou bem o magistrado na fixação do
regime inicial aberto para hipótese de conversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-96.2020.8.26.0576 -Voto no
7
Ante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
Fernando Soares Marques, mantendo-se, integralmente, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator